Tribunal: TJPA
Processo: 0812807-76.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812807-76.2024.8.14.0401

APELANTE: ROSEMARY ASSUNCAO REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

INTERESSADO: ROSELY REIS DOS SANTOS FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena e fixação de indenização mínima à vítima, sob alegação de insuficiência de provas para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelo crime de lesão corporal, ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo para absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada pelo laudo de corpo de delito e pelos demais elementos constantes dos autos.

4.

A autoria é demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, em harmonia com o conjunto probatório.

5.

A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui relevante valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova.

6.

A versão defensiva não encontra respaldo nos autos e não é suficiente para gerar dúvida razoável acerca da responsabilidade penal.

7.

O conjunto probatório produzido em juízo atende ao disposto nos arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal, não havendo fragilidade que justifique a absolvição.

8.

Inexistem ilegalidades ou vícios na dosimetria da pena que autorizem reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A comprovação da materialidade por laudo pericial aliada à prova testemunhal afasta a alegação de insuficiência probatória. 3. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, arts. 155 e 156; Código Penal, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/03/2025, DJEN 18/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos deenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rosemary Assunção Reis interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que a condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal Brasileiro
.
A reprimenda corporal foi suspensa, nos termos do art. 77, CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições as seguintes condições: “
a) frequência ao Curso Reincidência Zero, do NUGEM MULHER, por 24 sessões, a serem especificadas de acordo com a possibilidade da condenada, ao longo de dois anos; b) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 00:00 horas; c) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo, por prazo superior a 30 dias; d) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração de seu endereço residencial
. Foi fixado em favor da vítima o valor de um salário-mínimo a título de indenização (Num. 28257383 - Págs. 01/06)
.

As razões recursais voltam-se à absolvição da apelante por alegação de insuficiência probatória para a condenação e
in dubio pro reo
(
Num. 28257392 - Págs. 01/06
).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 28257397 - Págs. 01/04
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 34390067 - Págs. 01/03
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame meritório deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória.

Sem razão a defesa,
data venia
. Vejamos:

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo o Laudo nº 2024.01.004988-TRA acostado ao ID. Num. 28257247 - Págs. 07/08; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre a ora recorrente.
Em juízo (Num. 28257338 - Págs. 01/02 e Num. 28257358 - Págs. 01/02), foi colhido o depoimento da ofendida, conforme fielmente transcrito na fundamentação do édito condenatório Num. 28257383 - Págs. 02/04),
litteris
:

A vítima R.D.S.F.:

Relatou que a acusada é sua irmã, a qual é uma pessoa muito difícil, descrevendo-a como alguém que não respeita ninguém, nem mesmo a própria mãe, pai ou autoridades. Que moram em residências separadas. Contou que sua mãe faleceu em dezembro e, antes disso, ela já auxiliava nos cuidados da genitora, que estava idosa e também cuidava de um irmão que possui necessidades especiais.

No dia dos fatos, seu irmão havia acabado de retornar de um mês de internação hospitalar. Após o falecimento da mãe, a casa ficou liberada, e sua irmã queria tomar posse do imóvel, levando, inclusive, cerca de 20 cachorros para o local. R. (abreviei) destacou que, para evitar atritos, já havia retirado objetos da casa e isolado ambientes, uma vez que sua irmã constantemente causava conflitos com qualquer pessoa.

R. (abreviei) contou que, naquele dia, fechou a casa e saiu com seu irmão para o supermercado justamente para evitar um encontro com a irmã. Contudo, ao retornar, foi surpreendida, sendo recebida por ela com uma barra de ferro nas mãos, com a clara intenção de agredi-la. Relatou que a acusada queria a casa aberta, por ser de herdeiros. Afirmou que sua irmã sempre foi assim, tentando impor sua vontade por meio de violência e desrespeito.

Relatou que, na tentativa de proteger seu irmão, que havia acabado de sair da internação, colocou-se entre eles, mas acabou sendo atingida pela irmã na coxa e nas costas. Esclareceu que realizou exame de corpo de delito e que, embora tenha sentido dores até hoje, não realizou exames mais aprofundados por não possuir plano de saúde, tratando-se com medicamentos receitados por seu filho, que é médico.

Questionada se alguém interveio no momento da agressão, R. (abreviei) informou que apenas tentou se defender segurando a barra de ferro, impedindo que as agressões continuassem. Seu irmão, Rosenberg, que é pessoa com deficiência em razão de um acidente de carro na infância, tentou ajudar, mas ela mesma impediu, para protegêlo.

Informou ainda que uma outra irmã, de nome Flora Regina, estava presente no local e tentou ajudá-la, mas não conseguiu evitar a agressão. R. (abreviei) deixou claro que, mesmo após esse episódio, os conflitos persistiram, pois sua irmã continuava tentando acessar a residência, causando constrangimentos, dirigindo ofensas e exigindo coisas das pessoas que trabalham no local.

Afirmou que sua irmã chegou, inclusive, a contratar um funcionário e quis obrigar que seu irmão, Rosenberg, providenciasse alimentação para ele, além de ofender uma das funcionárias da casa. Relatou que, por conta dessas constantes situações, precisou novamente tomar satisfação com a irmã.

Por fim, explicou que, embora não more no mesmo imóvel, precisa frequentá-lo diariamente, pois é curadora legal de seu irmão, que reside na casa dos fundos, construída por sua mãe. R. (abreviei) destacou que a irmã mora sozinha em uma casa de três andares na parte da frente do terreno, enquanto ela administra os cuidados do irmão, com o auxílio de duas cuidadoras, estando presente nos horários em que elas não estão, especialmente nos finais de semana e feriados.

A Acusada ROSEMARY ASSUNÇÃO REIS:

Negou a autoria delitiva, afirmou que não era verdade a acusação que lhe foi feita. Esclareceu que não moram no mesmo imóvel. Disse que no imóvel em questão residem ela, sua irmã Flora, seu irmão Rosemberg e seu sobrinho Emmanuel Félix, filho de sua irmã. Esclareceu que a senhora R. (abreviei), irmã de ambos, apenas frequenta o local porque atua como curadora de seu irmão Rosemberg, que possui problemas mentais. Explicou que R. (abreviei) costuma ir ao local entre 17h e 19h, período em que aguarda a chegada da cuidadora noturna. Após isso, R. (abreviei) vai embora e só retorna nos fins de semana, especialmente quando não há cuidadora disponível, podendo pernoitar na residência ou levar Rosenberg para dormir em sua casa.

Rosimary esclareceu que o imóvel pertence aos herdeiros e que todos têm acesso às dependências, embora R. (abreviei), após o falecimento da mãe, tenha tomado uma postura de controle, passando a colocar cadeados, instalar câmeras e impedir o acesso dos demais ao quintal. Declarou que antes, quando sua mãe era viva, tudo permanecia aberto e acessível a todos.

Relatou que R. (abreviei) chegou ao ponto de remover a porta da cozinha da casa da frente, onde ela, Rosimary, reside, afirmando que não permitiria mais que ela fechasse aquela porta. Acrescentou que R. (abreviei) também trancou o acesso ao quintal, o que impede que seus cachorros possam fazer suas necessidades no local, causando desconforto e dificuldades no convívio.

Rosimary informou que o imóvel possui dois andares. Ela e sua irmã Flora moram na parte da frente, enquanto Rosenberg reside nos fundos, no térreo. Na parte superior dos fundos mora seu sobrinho. Confirmou que o terreno é comum a todos, embora, após o falecimento da mãe, R. (abreviei) tenha se apropriado de parte dele, impedindo os demais de utilizarem o quintal, que antes era compartilhado.

Quando questionada sobre o motivo de R. (abreviei) ter trancado o acesso com cadeado, respondeu que R. (abreviei) é uma pessoa autoritária, gosta de mandar e faz as coisas conforme sua vontade, sem dar justificativas plausíveis. Destacou que não havia qualquer necessidade de trancar o portão ou retirar a porta, mas que R. (abreviei) simplesmente decidiu fazer isso, impondo sua vontade sobre os demais.

Sobre o fato ocorrido no dia 8 de maio de 2024, Rosimary declarou que estava em sua casa e não sabia se R. (abreviei) estava na residência de Rosenberg naquele momento, pois acreditava que ela havia saído. Negou veementemente a acusação de ter agredido R. (abreviei) com um ferro, desferindo golpes que teriam atingido a coxa e o joelho. Afirmou categoricamente que tal agressão nunca aconteceu, e que não sabe o motivo que levou R. (abreviei) a registrar a denúncia, Rosimary não soube responder, reiterando que os fatos narrados pela vítima não condizem com a realidade. Que queria pegar água dentro da casa, mas a casa estava trancada com cadeado. Que todos usavam o filtro que estava a casa de Rosemberg, mas R. (abreviei) tinha colocado cadeado. Que passaram a discutir na sala da casa, que xingou R. (abreviei) com muitos palavrões, que R. (abreviei) veio para lhe agredir, então empurrou R. (abreviei) e não sabe se ela caiu.

R. (abreviei) enfatizou ainda que ficou surpresa ao tomar conhecimento do teor da acusação, especialmente sobre supostas lesões causadas na coxa e no joelho da vítima, alegando que só soube desses fatos após ser intimada. Em nenhum momento, segundo ela, a vítima a havia comunicado sobre tais ferimentos ou qualquer intenção de representar judicialmente contra ela.

A acusada também descreveu que, desde o falecimento de sua mãe, a convivência com a vítima se tornou extremamente difícil, com episódios constantes de hostilidade e agressividade. Acrescentou que, além dos atritos verbais, a vítima já a teria agredido.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de lesão corporal, sobretudo o detalhado relato da vítima, amparado nos documentos que compõem os autos de IPL, mormente o Laudo nº 2024.01.004988-TRA acostado ao ID. Num. 28257247 - Págs. 07/08, em devida harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que a recorrente lesionou a vítima, consoante as provas destacadas acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho a condenação a quo intacta.

Examinado a dosimetria, não foram constatadas quaisquer ilegalidade ou teratologia que ensejassem reforma de ofício.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 28/05/2026